Tribunal: TJSP
Processo: 1113090-33.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Contradição ou omissão não verificadas - Pré-questionamento - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Inexistência de nulidade do julgamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Caráter infringente - Embargos rejeitados